Tribunal: TJMT
Processo: 1045308-85.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045308-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELI SCHUTZ TRANCARIA LTDA - CNPJ: 50.542.996/0001-35 (RECORRENTE), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), FULLZION LTDA - CNPJ: 50.505.771/0001-09 (RECORRIDO), ANDREA VIRGINIA MIRANDA ELOY - CPF: 033.066.655-09 (ADVOGADO), OTAVIO RAMOS JANOSKI - CPF: 110.408.359-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO INDICADO PELA PRÓPRIA EMPRESA EM CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a empresa ré à restituição de valores pagos por serviço não prestado e ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo sua revelia. A recorrente alega nulidade da citação sob o argumento de envio a endereço antigo e recebimento por terceira pessoa, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação realizada em endereço indicado pela própria empresa em contrato firmado com a parte autora, ainda que alegadamente desatualizado e recebida por terceiro, bem como se houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é válida quando realizada em endereço comercial indicado pela própria empresa no contrato que originou a demanda, afasta-se a alegação de desconhecimento ou desatualização sem prova robusta.

4.

A mera alegação de mudança de endereço, desacompanhada de comprovação de desvinculação do local à época da citação, não afasta a presunção de regularidade do ato citatório.

5.

O recebimento da carta de citação por terceiro no endereço da parte é eficaz, desde que identificado o recebedor, nos termos do Enunciado nº 5 do FONAJE.

6.

A existência de endereço diverso no contrato social não invalida a citação realizada em outro endereço comercial utilizado pela empresa no momento da contratação.

7.

A ausência de comprovação de encerramento de atividades ou de alteração formal eficaz do endereço impede o reconhecimento de nulidade da citação.

8.

O intervalo entre o recebimento da citação e a audiência de conciliação observa prazo razoável, não caracterizando cerceamento de defesa.

9.

A consulta aos autos pela patrona antes da sentença demonstra ciência da demanda, reforçando a inexistência de prejuízo processual.

10.

Não há violação aos arts. 239, 242, 248, §2º, e 280 do CPC, nem às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo legítima a decretação da revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação realizada em endereço indicado pela própria empresa em contrato é válida, salvo prova inequívoca de sua desvinculação à época do ato.

2. O recebimento de correspondência citatória por terceiro no endereço da parte não invalida o ato quando identificado o recebedor.

3. A alegação de nulidade da citação exige demonstração concreta de prejuízo e irregularidade do ato.

4. A existência de endereço diverso no contrato social não afasta a validade de citação em endereço comercial efetivamente utilizado.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
decreto à revelia
e
declaro de ofício a ilegitimidade passiva do sócio Reclamado (OTAVIO RAMOS JANOSKI)
e julgo extinto o feito sem julgamento de mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC
.

Por conseguinte,
julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
condenar a Reclamada a restituir o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por
danos materiais
,
devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da
data do efetivo prejuízo
(súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC)

pela taxa SELIC
, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil
, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024;

b)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
,
devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC
, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Informo, por oportuno, que a parte do cálculo relacionado à TAXA SELIC deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, nulidade de citação, afirma que a carta citatória foi encaminhada a “endereço antigo” e recebida por terceira pessoa que a empresa diz desconhecer, com violação ao contraditório e ampla defesa, e requer a anulação dos atos processuais.

Na petição inicial, a parte autora narra ter contratado a ré, em 04/10/2024, para implementação de sistema de inteligência artificial destinado ao WhatsApp comercial, pelo preço de R$ 5.000,00, afirma inexistir a entrega do serviço após transcorridos mais de três meses, apesar de tentativas de resolução extrajudicial, postula a restituição do valor pago e indenização por dano moral. Não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045308-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fullzion Ltda

Recorrido(s):

Danieli Schutz Trancaria Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma limita-se à alegada nulidade da citação.

Importante ressaltar que o endereço fornecido na petição inicial e na qual a citação foi realizada, sito a Rua Teresina, nº 25, sala 201, Vila Damásio, São Joaquim da Barra/SP é o mesmo endereço constante do contrato realizado entre as partes, inclusive com a marca da empresa ré no cabeçalho, isto é, foi a própria empresa que forneceu mencionado endereço na data da assinatura, em 04/10/2024, segue trecho da imagem destacada abaixo:

Esse dado é central. O endereço não foi obtido por presunção da parte autora nem por consulta isolada. Trata-se do endereço comercial indicado pela própria recorrente no instrumento contratual que deu origem à demanda.

A alegação de que o endereço seria “antigo” não veio acompanhada de prova robusta de que, na data da citação, inexistia qualquer vínculo da empresa com o local.

Não há nos autos comprovação de data de efetiva mudança operacional, encerramento de atividades, distrato locatício ou qualquer elemento que demonstre que o imóvel estivesse completamente desvinculado da estrutura empresarial quando do recebimento da correspondência.

Além disso, deve ser destacado que o endereço constante do contrato social, o qual a recorrente alega ser o seu real endereço, consta nesse contrato desde 06/02/2024, logo, quando o contrato de prestação de serviços foi assinado, o endereço na Rua Thereza Scanavez Lamberti, nº280, sala 78, caixa postal nº 109, no bairro Parque da Barra I, no município de São Joaquim da Barra/SP, já existia, logo não se trata de alteração contratual ou mudança de sede.

A alegação de que o endereço seria “antigo” não veio acompanhada de prova robusta de que, na data da citação, inexistia qualquer vínculo da empresa com o local.

Não há nos autos comprovação de data de efetiva mudança operacional, encerramento de atividades, distrato locatício ou qualquer elemento que demonstre que o imóvel estivesse completamente desvinculado da estrutura empresarial quando do recebimento da correspondência.

A mera existência de endereço diverso no contrato social arquivado em 06/02/2024 não invalida, automaticamente, a citação realizada em endereço comercial utilizado pela empresa em outubro de 2024, menos de um ano antes do ato citatório.

Além disso, ao que consta, a citação da Recorrente ocorreu no dia 16/07/2025, a Audiência de Conciliação, na qual a Recorrente deixou de comparecer, foi realizada no dia 07/08/2025 e a sentença foi prolatada em 09/09/2025.

Em consulta na Acesso de Terceiros, verifico que a patrona da Recorrente efetuou consulta nos autos nos dias 26/08/2025 e 10/09/2025, ou seja, antes da realização da audiência de conciliação e no dia seguinte à prolação da sentença, significando que tinha ciência da existência do processo;

Quanto ao recebimento da carta de citação, por terceira pessoa, que assinou o “AR”, deve ser considerado válido, em face ao disposto no Enunciado nº 5 do FONAJE,
in verbis
: “
ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
”.

A recorrente afirma desconhecer a recebedora, mas não demonstrou que o imóvel, cujo endereço consta no contrato, não mantinha qualquer relação com sua atividade empresarial. A simples negativa de vínculo não basta para infirmar a presunção de regularidade do ato citatório.

Os precedentes jurisprudenciais invocados tratam de situação distinta: mudança formal de endereço regularmente comunicada à Junta Comercial, seguida de citação em local sabidamente desatualizado e sem qualquer vínculo com a empresa. No presente caso, o endereço foi utilizado pela própria recorrente na formalização do contrato que originou a lide, o que afasta a premissa fática dos julgados citados.

Não há falar, portanto, em inaplicabilidade da teoria da aparência, pois a controvérsia não se funda em mera aparência externa, mas em endereço expressamente indicado pela própria empresa no negócio jurídico subjacente.

Por fim, a recorrente invoca nulidade por suposta inobservância de interstício mínimo entre citação e audiência. Entretanto, a carta citatória foi recebida em 16/07/2025, e a audiência foi realizada apenas em 07/08/2025, o que evidencia intervalo superior a vinte dias corridos. Assim, mesmo sob a ótica das regras do CPC invocadas analogicamente, não se verifica qualquer exiguidade temporal apta a caracterizar cerceamento de defesa.

Não se constata, portanto, violação aos arts. 239, 242, 248, §2º ou 280 do CPC, tampouco afronta às garantias do contraditório e ampla defesa, uma vez que a citação foi encaminhada a endereço indicado pela própria empresa no contrato objeto da ação, e não há prova de sua total desvinculação à época do ato. E a Recorrente deixou de comparecer na audiência de conciliação e não apresentou contestação, tornando-se revel.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026